Tribunal: TJDFT
Processo: 0736700-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736700-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, CAPUTO, BARBOSA E ZVEITER - ADVOGADOS AGRAVADO: JOSUEL BEZERRA DA SILVA JUNIOR D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de penhora salarial do devedor. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.